Tribunal: TJES
Processo: 0000541-32.2017.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000541-32.2017.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: RENATO LUIZ BRIDI
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE COBRANÇA – INADIMPLEMENTO DE PARCELA DE AUXÍLIO-DOENÇA – FATO INCONTROVERSO – VALOR ARBITRADO – AUSÊNCIA DE CLAREZA – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ART. 85, § 4º, II – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de fato incontroverso nos autos que houve inadimplemento por parte do INSS em relação ao pagamento de auxílio-doença entre 01/11/2014 a 26/11/2014, matéria que sequer foi impugnada em sede de contestação, além de ter sido confirmada pelos documentos acostados pelo autor em sua peça vestibular.

2.
A despeito de ser incontroverso que não houve pagamento no período, não é possível concluir qual fora o cálculo efetuado pelo Juízo
a quo
para chegar no montante de R$ 3.932,62 (três mil novecentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos) a título de condenação.

3.
Ao longo dos anos em que o apelado recebeu o referido benefício, esse sofreu variações, não estando claro, a partir dos documentos acostados, qual era a base de cálculo para apuração do montante e se existiam eventuais descontos a serem feitos.

4.
A sentença recorrida deve ser procedida de correspondente liquidação, nos termos do artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil.

5.
Considerando que a sentença, a partir do parcial provimento deste recurso, se tornará ilíquida, não há que se apreciar o percentual arbitrado pelo Juízo de Primeira Instância a título de honorários advocatícios de sucumbência. Isso porque, a iliquidez do comando judicial atrai para si o disposto no artigo 85, § 4º, II, do CPC

6.
Recurso parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, conferir-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000541-32.2017.8.08.0004

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: RENATO LUIZ BRIDI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

em face da r. sentença de fls. 98/99 que, proferida nos autos da

ação
ordinária

ajuizada por
RENATO LUIZ BRIDI
,
julgou procedente o pedido autoral, “
de modo a condenar o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 3.932,62 (três mil, novecentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos) mais o décimo terceiro proporcional ao período, acrescidos de juros de mora a contar da citação e correção monetária desde a data em que o pagamento deveria ter sido feito
”.

Na oportunidade, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 111/112), o apelante sustenta que (
i
)
“o Juízo indicou que a condenação é no valor de R$ 3.932,62. Entretanto, o auxílio-doença concedido até 27/11/2014 possuía renda mensal de R$ 3.412,99, sobre a qual descontava o valor da pensão alimentícia. Assim, não se pode entender que é devido o valor supra, dado que deve haver o desconto da pensão alimentícia e de R$ 501,00 referente ao período entre 27/11/2014 e 30/11/2014”.

Também alega que (
ii
)
“os honorários advocatícios não devem ser fixados no percentual de 15% da condenação, dado que incompatível com a praxe das demandas previdenciárias, especialmente nesta que não houve audiência e nem perícia judicial”.

Pois bem. Na origem, trata-se de demanda por meio da qual
RENATO LUIS BRIDI
pleiteia a condenação do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ao pagamento de auxílio-doença entre o período de 01/11/2014 a 26/11/2014.

Trata-se de fato incontroverso nos autos que houve inadimplemento por parte da autarquia no período em questão, matéria que sequer foi impugnada em sede de contestação, além de ter sido confirmada pelos documentos acostados pelo autor em sua peça vestibular.

Todavia, a despeito de ser incontroverso que não houve pagamento no período, não logrei êxito em concluir qual fora o cálculo efetuado pelo Juízo
a quo
para chegar no montante de R$ 3.932,62 (três mil novecentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos).

Destarte, verifico que, ao longo dos anos em que o apelado recebeu o referido benefício, esse sofreu variações, não estando claro, a partir dos documentos acostados, qual era a base de cálculo para apuração do montante e se existiam eventuais descontos a serem feitos.

Nesse sentido, como se vê a partir dos documentos de fls. 17/24, há uma variação significativa ao longo dos anos, tendo o recorrido já recebido valores como R$ 3.984,21; R$ 3.072,00 e R$ 4.433,62, a título de exemplo.

Deste modo, não constando nos autos cálculo discriminado a respeito do valor devido, entendo que, a despeito de correta a condenação da autarquia ao pagamento do auxílio-doença no período entre 01/11/2014 a 26/11/2014, necessário se faz que se proceda com a correspondente liquidação da sentença, não havendo que se falar em condenação imediata ao montante de R$ 3.932,62 (três mil, novecentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos).

Pontuo, por oportuno, que apesar de o INSS ter sustentado que “
deve haver o desconto da pensão alimentícia”,
também não fez prova nos autos a respeito da necessidade do referido desconto, e sequer de qual seria o valor a ser descontado.

Por esses motivos, entendo que a sentença recorrida deve ser procedida de correspondente liquidação, nos termos do artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, considerando que a sentença, a partir do parcial provimento deste recurso, se tornará ilíquida, não há que se apreciar o percentual arbitrado pelo Juízo de Primeira Instância a título de honorários advocatícios de sucumbência. Isso porque, a iliquidez do comando judicial atrai para si o disposto no artigo 85, § 4º, II, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e
CONFIRO
-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para determinar que o montante referente ao auxílio-doença devido entre 01/11/2014 a 26/11/2014 deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença (artigo 509, inciso II, CPC), assim como os honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.